Tribunal: STF
Processo: Rcl 91776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Liana Chagas Maia e outro contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte no Processo 0819801-29.2024.8.20.5001, por  afirmado desrespeito ao que decidido nos REs 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral) e 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).

Os reclamantes relatam que:

[...] ajuizaram ação em face do Município de Natal pleiteando o pagamento de depósitos de FGTS relativos a contratos temporários sucessivamente renovados, que perduraram por quase 8 (oito) e 5 (cinco) anos, respectivamente. Argumentou-se que tais contratações eram nulas por violarem o art. 37, IX, da Constituição Federal e os requisitos do Tema 612/STF, uma vez que se destinaram a suprir necessidades permanentes da administração para o cargo de Agente Administrativo. 
Nada obstante o próprio Município ter admitido a nulidade dos contratos em contestação, o juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, decisão mantida pela 1ª Turma Recursal sob o argumento de que não haveria "vício de origem", aplicando de forma equivocada o Tema 916/STF. Após a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário e o subsequente desprovimento do Agravo Interno, consolidou-se a afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte (documento 1, p. 2).

Argumentam que:

A decisão reclamada viola frontalmente a autoridade do STF ao ignorar os parâmetros fixados no Tema 612 (RE 658.026). As contratações das reclamantes não possuíam prazo predeterminado e destinavam-se a serviços ordinários permanentes, o que acarreta nulidade originária por fraude à regra do concurso público (art. 37, II e IX, CF).
[...]
O Tema 916 do STF estabelece que a contratação realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal (ou seja, quando nula) gera o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Art. 19-A da Lei 8.036/1990).
[...]
Ao manter, portanto, o bloqueio do Recurso Extraordinário sob a alegação de "conformidade" com o Tema 916, a Turma Recursal aplicou a tese de forma invertida: utilizou um precedente que garante o FGTS em casos de nulidade para negar o direito, sob a falsa premissa de que a extrapolação massiva do prazo legal não constituiria vício de origem. Tal postura usurpa a competência deste STF e desnatura a proteção conferida por esta Corte aos trabalhadores vítimas de contratações administrativas inconstitucionais (documento 1, pp. 4-5).

Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem, no mérito:

[...] seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido com a correta observância das teses fixadas nos Temas 612 e 916 de Repercussão Geral, reconhecendo-se a nulidade dos contratos e o consequente direito ao depósito do FGTS (documento 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.

Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.

Nesta reclamatória, conforme relatado, os paradigmas alegadamente violados são: REs 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral) e 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).

No julgamento do RE 658.026/MG, ao analisar a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos (Tema 612 RG), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Posteriormente, sendo provocado a analisar os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, ao exame do RE 765.320/MG (Tema 916 RG), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Veja-se que, enquanto no Tema 612, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu condições para que contratações temporárias de servidores públicos possam ser consideradas válidas, no Tema 916 assentou os possíveis efeitos das contratações consideradas inválidas (direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS). 

Por sua vez, o ato impugnado guarda o seguinte teor:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. TEMA 916 DO STF FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto por LIANA CHAGAS MAIA e MARLY SOUZA DO NASCIMENTO SILVA, em face de decisão proferida por este Juiz Presidente, através da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante. 
2. A agravante sustenta que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário incorreu em erro na aplicação do Precedente Vinculante, bem como alega que a contratação foi celebrada com vício de origem. 
3. Contudo, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário apontou, expressamente, que no caso dos autos o contrato temporário foi celebrado em conformidade com a Lei Municipal nº 6.396/2013 e com o art. 37, IX, da CF/1988, não havendo nulidade na origem. 
4. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral, estabeleceu que contratos válidos, ainda que desvirtuados, não geram direito ao FGTS, desde que estejam respaldados por legislação específica e não apresentem vício de origem. 
5. Outrossim, a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional local, aplicando-se ao caso o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
6. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento supra do STF e precedentes desta Corte, urge a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos (documento 6).

Como se vê, o acórdão reclamado está assentado sobre a premissa da validade do contrato firmado entre os reclamantes e o ente público, uma vez que “celebrado em conformidade com a Lei Municipal nº 6.396/2013 e com o art. 37, IX, da CF/1988”.

Assim, entendo que os fundamentos apontados na decisão reclamada estão em harmonia com os entendimentos consubstanciados no paradigma estabelecido no RE 658.026/MG, bem como não têm estrita aderência ao RE 765.320/MG. Isso porque as condições previstas no primeiro paradigma foram observadas e, considerada a contratação válida, não cabe incidência do Tema 916. 

Observo que os reclamantes alegam a ocorrência de sucessivas prorrogações. No entanto, o fato não consta da base empírica da decisão reclamada e, dessa forma, demandaria análise de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  
1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 
2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 
3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.
4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2021).

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 54.142 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  DJe 23/8/2022).

Além disso, registro, uma vez mais, com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, que o Supremo Tribunal Federal tem definido, reiteradamente, o não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que, pelos motivos expostos acima, não se verifica no caso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação (Rcl 44.228 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ‘PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA’. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 
2. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada por esta Casa no julgamento do RE 658.026-RG. Teratologia não identificada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 51.796 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29/6/2022).

O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados de casos semelhantes:  Rcl 48.056/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/8/2021; Rcl 56.757/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/3/2023; Rcl 56.788/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe  2/8/2023; e Rcl 65.012/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/1/2024.

Na mesma linha, ARE 1.393.529/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/3/2023; ARE 1.425.153/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/3/2023; RE 1.399.231/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/8/2023; e ARE 1.477.235/MG,  Presidente Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/2/2024.

E, ainda, no mesmo entendimento, a Rcl 65.471/MG, DJe 25/4/2024, da minha relatoria.

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator